Tribunal: TJDFT
Processo: 0733181-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0733181-08.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO ÀTILA ALVES PACIENTE: LUIS FELIPE LEMOS GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FRANCISCO ÁTILA ALVES, advogado constituído, com OAB/DF no 69.274, em favor de LUIS FELIPE LEMOS GOMES, preso desde 11/8/2025, pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 15/21). Alega o impetrante que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita como garçom, conforme comprovado nos autos. Sustenta que a busca domiciliar foi ilegal, realizada com base apenas em denúncia anônima e cheiro de maconha, sem autorização judicial ou fundada suspeita, configurando violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Aponta que a porta do imóvel foi arrombada pelos policiais, conforme vídeo anexado, e que o paciente não era o proprietário da droga, sendo esta atribuída a outro investigado. Defende que a prisão preventiva constitui antecipação de pena, em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência e no presente caso, se mostra viável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer, com isso, liminarmente, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas com base no ingresso domiciliar realizado, a revogação da prisão preventiva e o trancamento do inquérito policial. No mérito, sua confirmação. É o relatório. Decido. Primeiramente, no que tange a tese relativa à ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente, importa registrar que não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque pelo que se depreende da dinâmica delitiva, é possível constatar que os policiais em patrulhamento, receberam informação de populares sobre o cheiro forte de droga e fumaça que estaria exalando com frequência do prédio em que reside o paciente. Ao chegarem ao local, perceberam um forte cheiro de maconha e como a porta estava aberta se dirigiram ao apartamento do paciente. Ao chegarem ao apartamento, verificaram que a porta estava aberta e no seu interior, reunidos na sala, estavam quatro indivíduos e sobre uma bancada ali existente, sete tabletes fechados de maconha. Corroborando o relato do condutor do flagrante o policial militar que participou da diligência e detenção do paciente, informou que os conduzidos estavam na sala do apartamento, alguns fumando maconha, bem tranquilos e o paciente informou ser o locatário do apartamento. Nestes termos, diante da situação de flagrante delito, da natureza permanente do crime de tráfico, escorreita a prisão em flagrante e a entrada dos policiais na residência do paciente, bem como a apreensão realizada, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal. Ressalte-se que os policiais afirmaram que a porta do apartamento estava aberta, conclusão em sentido diverso demandaria o aprofundado exame do conjunto fático-probatório, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Com relação à necessidade da prisão preventiva, numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, uma vez que devidamente fundamentada, com espeque na garantia da ordem pública, trazendo elementos concretos que indicam risco evidente caso seja libertado o paciente. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante a Comunicação de Ocorrência Policial no 5.524/2025-0 (fls. 22/28), Auto de Prisão em Flagrante no 1048/2025 (fls. 44/90), Auto de Apresentação e Apreensão no 580/2025 (fls. 98/99), e Laudo Preliminar de Perícia Criminal (fls. 101/107). O periculum libertatis também restou demonstrado pelas circunstâncias do fato, pois, conforme relatos do condutor do flagrante, foram informados por populares sobre um forte cheiro de maconha que exarava do apartamento do paciente. Em buscas realizadas no local, encontraram sete tabletes fechados de maconha na sala e em um quarto, estruturado como uma estufa, sete vasos plásticos com terra, sendo seis deles com um pé de maconha. (fl. 44) Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que: No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Com efeito, foram todos eles flagrados com porção expressiva de maconha, num total de cerca de 7kg da droga, além de, no imóvel, ter sido constatada a existência de estufa para o cultivo de droga da mesma espécie, a comprovar a necessidade da cautelar extrema para assegurar a ordem pública. Ressalto que a conversão do flagrante em preventiva, após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas, não configura atuação de ofício. Por sua vez, o artigo 20 da Lei no 11.340/06 é dispositivo especial em relação ao Código de Processo Penal, havendo, assim, a possibilidade de decretar a prisão preventiva do autuado de ofício. [...] Por tais razões, e diante da insuficiência das medidas cautelares alternativas para assegurar a ordem pública, entendo que a cautelar mais adequada, com vênia ao Ministério Público, é a decretação da prisão preventiva. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUIS FELIPE LEMOS GOMES, filho de RAIMUNDO GOMES DA SILVA e de ANA CRISTINA LEMOS GOMES, nascido aos 27/10/1996, de JOSÉ WILSON FERNANDES JUNIOR, filho de JOSÉ WILSON FERNANDES e de LUCIENE RANGEL FERNANDES, nascido aos 23/11/1992, de ANDRE DE ARAUJO SILVA, filho de ANTONIO LOPES DA SILVA e de MARIA FRANCISCA DE ARAUJO SILVA, nascido aos 08/02/1985, e de JOELSON FERREIRA CÔRTES, filho de JOSENALDO DE ALMEIDA CÔRTES e de ZONILTA FERREIRA DE SOUZA, nascido aos 24/01/2001, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (fls. 15/21 – grifo nosso). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator, justificando a segregação daquele que representa ofensa aos valores protegidos pela comunidade e pela lei penal”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, na presente hipótese, a decisão proferida foi clara e devidamente motivada, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guarda a decisão pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 13 de agosto de 2025 16:44:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora